Tribunal: TJES
Processo: 0032164-50.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032164-50.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGREJA CRISTA MARANATA
APELADO: JAIME MONTEIRO ALVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. DELITO DE DIFAMAÇÃO (ART. 139 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL ATRIBUÍDAS A TERCEIRO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRÍTICA A ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA DE ATUAÇÃO PÚBLICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação penal privada proposta por IGREJA CRISTA MARANARA, em face de JAIME MONTEIRO ALVES, devidamente qualificada nos autos, imputando-lhe a prática delitiva tipificada no artigo 139 c/c 141, III do Código Penal Brasileiro.

Em sede de

sentença, o apelante foi absolvido.

Irresignada, a querelante interpôs recurso de apelação,

almejando a reforma da sentença, requerendo a condenação da parte querelada.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões da parte imputada.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem, a sentença que absolveu o querelado das imputações criminais deve ser mantida, porquanto se encontra devidamente fundamentada e em plena consonância com o conjunto probatório dos autos.

Conforme se depreende da análise dos autos e da sentença, após exame das provas produzidas ao longo da instrução, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão acusatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por não vislumbrar a existência de prova suficiente quanto à autoria e à materialidade delitivas:

Em relação ao delito previsto no artigo 139, do Código Penal, para que se configure o delito imputado, deve existir fatos determinados, sejam eles falsos ou verdadeiros, à pessoa determinada, que tenha finalidade de macular a sua reputação/honra objetiva.

A consumação do delito de difamação ocorre quando terceiro, que não é vítima, toma conhecimento dos fatos ofensivos à reputação desta última.

Da análise das provas contidas nos autos, observo que o querelado não praticou o delito de difamação, pois os fatos narrados na presente Queixa-Crime, bem como provas pré-constituídas, qual seja, prints do aplicativo Facebook, acostados às fls. 04, 24/25 e 33, não são de autoria do querelado, eis que conforme análise dos autos, a publicação foi postada por Joaquim Wallace de Souza Souza, ou seja, terceiro que não é parte nestes autos, bem como não há provas nos autos de que ofensa à honra objetiva da querelante.

Como bem consignado pelo juízo, as publicações não foram veiculadas em nome da parte querelada, mas sim atribuídas a “Joaquim Wallace de Souza Souza”, circunstância que impõe dúvidas quanto à autoria do crime imputado.

Nesse contexto, o depoimento testemunhal, por si só, é insuficiente para transpor a dúvida para além do razoável quanto a imputação da autoria. Isso porque, a testemunha obteve acesso ao mesmo conteúdo disposto nos autos, que demonstra a publicação em nome de terceira pessoa.

Ademais, a apuração da autoria de publicações em meio digital exige investigação mais aprofundada, especialmente quando atribuídas a perfil que não corresponde ao nome do querelado e não foram por ele confessadas como de sua autoria.

No processo penal, incumbe à acusação o ônus de demonstrar, de forma segura e inequívoca, a autoria do fato delituoso, não se admitindo juízo condenatório fundado em presunções ou conjecturas. Assim, inexistindo prova robusta apta a afastar a dúvida razoável acerca da imputação, esta deve necessariamente ser interpretada em favor do réu, em observância aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese, a autoria delitiva, os fatos narrados careceriam de prova da materialidade. Isso porque, além das questões já devidamente apontadas pelo juízo de primeiro grau, o delito de difamação exige a demonstração efetiva de violação à honra objetiva, entendida como a reputação da ofendida perante terceiros, o que não restou comprovado nos autos.

Como se extrai das imagens carreadas aos autos e do depoimento testemunhal, as publicações não se dirigiram a uma igreja especificamente identificada, apresentando conteúdo genérico em suas afirmações.

Trata-se, inclusive, de manifestação amparada pelo lícito exercício da liberdade de expressão, uma vez que, embora haja menção à “Igreja Maranata”, não há identificação concreta ou individualizada apta a caracterizar ofensa, tampouco a macular o segmento religioso perante terceiros.

Consigna-se que a liberdade de expressão, quando vinculada ao
animus narrandi
e ao
animus criticandi
, é apta a afastar a tipicidade do delito de difamação, por excluir o dolo específico de ofender a honra.

Em outras palavras, a configuração do crime de difamação deve se restringir a situações excepcionais, nas quais haja evidente extrapolação dos limites da livre manifestação do pensamento. No caso em exame, verifica-se que a publicação em rede social foi utilizada para externar críticas e manifestar inconformismo.

As publicações extraídas de sua página no Facebook fazem referência a uma suposta investigação envolvendo membros da igreja, bem como refletem posicionamentos pessoais acerca dos fatos, não se extraindo delas qualquer conteúdo de intolerância religiosa, mas, tão somente, a expressão de opinião.

A publicação apontada se amolda, com maior precisão, ao exercício regular do direito à liberdade de opinião e de crítica dirigido a organização religiosa de atuação pública, a qual, por sua própria natureza, sujeita-se ao escrutínio social. Não se identifica ofensa direta ou concreta capaz de violar direitos, tampouco elemento que autorize a imposição de sanção ao querelado por eventual abuso de direito.

Feitas essas considerações, não há motivo para maiores digressões, razão pela qual acompanho integralmente o entendimento adotado na sentença recorrida, que, diante da ausência de prova suficiente quanto à autoria e à materialidade dos fatos imputados, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

Submeto o presente projeto de voto à homologação do Exmo. Juiz Togado, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 13, II da Resolução 28/2015 do TJES, com redação
ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 045/2025, disp. 11/11/2025
.

DECISÃO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Paulo Abiguenem Abib

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)